Tribunal: TCU
Processo: 036.946/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 279/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia acerca de contratação, por inexigibilidade de licitação, da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico, por 12 meses, no valor de R$ 279.859,00, conduzida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo; Considerando que o denunciante não se identificou, não apresentou comprovação de que a contratação era desnecessária e não trouxe documentação probatória apta a corroborar a irregularidade alegada, deixando de atender aos requisitos necessários ao conhecimento da matéria como denúncia; Considerando que estão ausentes os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o exame da diligência promovida pela unidade instrutora não identificou irregularidade na contratação questionada pelo autor, razão pela qual não há fundamento para que a equipe da Selog formulasse representação quanto ao caso; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 234, 235 e 237 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer da denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES) deste acórdão; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 036.946/2020-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.